Tribunal: TJBA
Processo: 8027525-73.2018.8.05.0000
Classe: Incidente de Impedimento
Relator(a): LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão julgador: LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL n. 8027525-73.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno EXCIPIENTE: EDINEI BALLIN Advogado(s): EDINEI BALLIN EXCEPTO: QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AFASTAMENTO DO DESEMBARGADOR EXCEPTO NÃO IMPLICA PERDA DE OBJETO DA PRESENTE EXCEÇÃO. MÉRITO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA A QUAISQUER DAS HIPÓTESES, ESTAMPADAS, NO ART. 144, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO IMPROCEDENTE. I. Trata-se de Incidente de Exceção de Impedimento, arguido por EDINEI BALLIN, em face do desembargador José Olegário Monção Caldas, relator da reclamação, nº 8019605-48.2018.8.05.0000, proposta pelo ora excipiente, em face do acórdão, que deu provimento ao agravo de instrumento nº 8027151-57.2018.8.05.0000, de relatoria do desembargador excepto, com o desiderato de garantir a autoridade da decisão do tribunal; II. De pronto, realce-se que a alegativa de suposta perda do objeto desta exceção, suscitada pelo Parquet, em seu opinativo, do ID 12920181, não merece acolhimento, máxime, levando-se, em linha de conta, a estatuição legal dos arts. 146, §§7º e 6º, do Código de Processo Civil, e, do art. 341, §§2º e 3º, do Regimento Interno deste Tribunal. Na hipótese nodal, infere-se haver o magistrado excepto exarado, na pré-aludida reclamação, atos de natureza decisória, anteriormente, ao seu afastamento cautelar. Nesta senda intelectiva, entremostra-se injurídica a possibilidade de extinção deste feito, sem resolução do mérito, sob a alegativa de perda superveniente do seu objeto. III. Desfibrando-se os autos, conclui-se, sem equivocidade alguma, que a situação, narrada, in hipotesis, não se amolda a quaisquer das hipóteses, estampadas, no rol taxativo, do art. 144, do Código de Processo Civil, razão pela qual resta elidida, às completas, a alegativa de impedimento. No particular, ressai dos autos não restar provado nenhum ato, revelador do impedimento do desembargador excepto, na reclamação, nº 8019605-48.2018.8.05.0000, mormente, levando-se, em linha de medida, que a regra estampada, no art. 144, inc. II, do Código de Processo Civil, aplica-se, tão-somente, quando o julgador conheceu do mesmo processo, em outro grau de jurisdição. In casu, a circunstância de o desembargador excepto haver atuado, como relator, do agravo de instrumento, nº 8007906-60.2018.8.05.0000, não configura impedimento legal para o exercício das funções jurisdicionais do magistrado excepto, ao término do afastamento temporário, ou de seu substituto legal, na precitada reclamação. Reassevere-se que, malgrado o agravo de instrumento e da reclamação guardarem pertinência com as mesmas teses jurídicas, trata-se de processos autônomos e no mesmao grau de jurisdição. IV. Sobremais, na hipótese, sob destrame, torna-se inteligível dos autos que o excipiente não logrou comprovar o cumprimento do requisito legal, taxativamente, delineado, no art. 144, inc. IV, do Código de Processo Civil. Vale escandir, por oportuno, que, diversamente do quanto asseverado pelo peticionário, o desembargador excepto não é parte, na reclamação, nº 8019605-48.2018.8.05.0000. Ponha-se, em relevo, que a reclamação é um processo objetivo, sem partes, stricto sensu, cujo desiderato é a garantia da autoridade das decisões e da competência do Tribunal, com fincas na literalidade do art. 988, do Código de Processo Civil. V. Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda de objeto da exceção de impedimento. VI. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO IMPROCEDENTE ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos da Exceção de Suspeição nº 8027525-73.2018.8.05.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, de de 2021. Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA.